Tribunal: TJES
Processo: 0000766-56.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-56.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANE BORCHARDT PEREIRA e outros

APELADO: LEVY SOARES e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSIVAS TRANSMISSÕES DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE REGISTRO PERANTE O RGI. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELA USUCAPIÃO. GASTO COM EMOLUMENTOS PARA REGISTRO NÃO CONSTITUI ÓBICE PARA A CONCESSÃO DA USUCAPIÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De modo distinto do que consta na sentença, não há como buscar diretamente a transmissão do bem junto ao Registro Geral de Imóveis, seja porque houve sucessivas transmissões de posse da área em questão – ainda que dividida sem a devida averbação nos documentos oficiais do bem –, seja porque o proprietário é falecido e nem sequer foi o vendedor originário.
A aquisição onerosa não ocorreu diretamente com o proprietário, mas com os possuidores que foram transmitindo a posse, de forma que não se mostra crível exigir a alteração do registro por meio de pessoas que transmitiram apenas a posse sobre o bem.

2. Sem adentrar com profundidade aos termos da demanda para evitar supressão de instância, preenchidos os requisitos exigidos em lei para a aquisição originária de propriedade e inexistindo resistência dos herdeiros do proprietário registral que integram o polo passivo, não há falar em ausência de interesse de agir.

3. A exigência de prova de que houve impossibilidade de registro perante o cartório de Registro Geral de Imóveis configura verdadeira exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da demanda, o que representa clara afronta ao princípio do acesso à justiça.

4.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a cessão de direitos hereditários não afasta a possibilidade de prescrição aquisitiva e, inclusive, configura justo título para o manejo da ação de usucapião.

5. Eventual gasto com emolumentos não constitui óbice para a concessão da usucapião, eis que a sentença que determina o registro da propriedade pelos Autores não dispensa o pagamento das referidas despesas cartorárias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2023

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos -
Sessão do dia 03/10/2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000766-56.2018.8.08.0056

APELANTES:
ELIZANE BORCHARDT PEREIRA e DAVI PEREIRA

APELADOS:
LEVY SOARES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, a
pós analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator que manteve a sentença, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

Verifica-se que a sentença (ID 5983042 – fls. 369/370-v) consignou que careceriam os Apelantes, ora Autores, de interesse de agir, pois: (i) possuem documento que comprova a aquisição onerosa de parte do imóvel, bastando a mera transferência pelo proprietário aos adquirentes; (ii) não houve prova da tentativa de registrar a transmissão da propriedade do imóvel adquirido ou da negativa do Cartório de Registro de Imóveis em proceder a transmissão; (iii) a ação de usucapião não é meio adequado para aquisição de propriedade cedida por meio de direitos hereditários.

Do compulsar dos autos, os Apelantes ingressaram com a Ação de Usucapião narrando que são possuidores desde o ano de 2003 de três áreas que, somadas, perfazem o total de 3,4 hectares, na localidade de Caramuru, município de Santa Maria de Jetibá.

Denota-se, ainda, que cada parte do imóvel foi adquirida de possuidores distintos: (i) 0,8 hectare é oriundo de transmissão de direitos possessórios firmado com Terencio Borchardt e Celestina Callot Borchart (ID 5982767 - fls. 32/33); (ii) 1,4 hectare advém de contrato firmado com Jandira Borchardt Schroeder e Dalvino Schroeder (ID 5982767 - fls. 35/36); (iii) 1,2 hectare provém de cessão de direitos a título gratuito do quinhão de herança por morte de Alidia Schroeder, avó da primeira Apelante, transmitido pela genitora da primeira Apelante (ID 5982767 - fl. 38).

Pelos documentos acostados, a área usucapienda corresponde a uma fração da propriedade de 21 hectares registrada em nome de Levy Soares (ID

5982766 - fl. 21), no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina/ES, matrícula 3.334, Livro 2P.

Frise-se que, após sucessivas transmissões do bem, a área total estava em posse de Alidia Borchardt e, com o seu falecimento, houve a subdivisão da posse entre os herdeiros, conforme plano de partilha amigável constante na petição de Arrolamento Sumário de fls. 42/48 (ID 5982768), oportunidade em que cada um destinou o seu quinhão da forma que lhe aprouvesse.

Nesse cenário, dois herdeiros alienaram as suas respectivas glebas para os Apelantes, ao passo que a genitora da primeira Apelante cedeu os seus direitos hereditários em favor dos Recorrentes.

Assim, diferentemente da conclusão externada, com a devida vênia, não se busca regularizar a transmissão de direitos hereditários, pois cada herdeiro permaneceu com seu quinhão, ainda que só com o título possessório, sendo possível aos Apelantes requerem o domínio da sua quota-parte.

Ademais, de modo distinto do que consta na sentença, não há como buscar diretamente a transmissão do bem junto ao Registro Geral de Imóveis, seja porque houve sucessivas transmissões de posse da área em questão – ainda que dividida sem a devida averbação nos documentos oficiais do bem –, seja porque o proprietário é falecido e nem sequer foi o vendedor originário.

Nesses termos, a aquisição onerosa não ocorreu diretamente com o proprietário, mas com os possuidores que foram transmitindo a posse, de forma que não se mostra crível exigir a alteração do registro por meio de pessoas que transmitiram apenas a posse sobre o bem.

O objeto da petição inicial cinge-se à aquisição da propriedade com fundamento na utilização do bem, com ânimo de dono, de forma ininterrupta por prazo superior a quinze anos, amoldando-se ao artigo 1238 do Código Civil.

A espécie de usucapião, portanto, não exige justo título para arrimar sua pretensão, mas apenas os demais requisitos que, a princípio, estariam presentes, tais como a tentativa de regularização do bem perante as autoridades rurais, as contas de luz no período em nome de Davi Pereira, as fotos em que constam a construção de moradia e plantação no local.

Assim, em princípio, sem adentrar com profundidade aos termos da demanda para evitar supressão de instância, preenchidos os requisitos exigidos em lei para a aquisição originária de propriedade e inexistindo resistência dos herdeiros do proprietário registral que integram o polo passivo, não há falar em ausência de interesse de agir.

Em relação à prova de que houve impossibilidade de registro perante o Registro Geral de Imóveis, entendo que configura verdadeira exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da demanda, o que representa clara afronta ao princípio do acesso à justiça.

Como cediço, os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) instituem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Nesse mister, somente em hipóteses excepcionais sedimentadas em lei nos Tribunais Superiores, tais como ações previdenciárias em face do INSS, ações de cobrança do Seguro DPVAT,
habeas data
e processos perante a Justiça Desportiva, que não comportam interpretação analógica, é possível a limitação do acesso à justiça, face ao sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito.

Acerca da Cessão de Direitos Hereditários que instrui uma das áreas da demanda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça indica que a cessão de direitos hereditários não afasta a possibilidade de prescrição aquisitiva e, inclusive, configura justo título para o manejo da ação de usucapião:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROMISSO PARTICULAR E ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PENHORA SOBRE PARTE DA ÁREA. SUPERVENIENTE ARREMATAÇÃO. FATO NÃO REPERCUTENTE NO FEITO. PECULIARIDADES. DISCUSSÃO RESTRITA AO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SOMATÓRIO DO TEMPO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO POR MAIS DE 17 ANOS. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1. Se, por uma cadeia de contratos, foram sendo cedidos os direitos hereditários sobre determinada área de terra rural e, ao longo do tempo, foi sobre ela exercida a posse ininterrupta, mansa e pacífica, sem nenhuma oposição, é possível acrescer esse tempo ao do atual posseiro para fins de aferição do decurso do lapso prescricional aquisitivo. [...] (REsp n. 1.279.204/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015.)

A falta de interesse processual somente ocorreria se a cessão de direitos hereditários em favor dos Apelantes tivesse o condão de permitir a alteração do registro público, mantendo a continuidade registral. Nesse caso, bastaria iniciar o procedimento de inventário, para fins de transmissão formal e registro do patrimônio em favor dos Apelantes.

No caso, a cessão de direitos hereditários foi realizada por RENILDA BORCHADT – genitora da primeira Apelante – em favor dos Apelantes, mas o registro público de propriedade estava em nome de terceiro, sem que exista título para permitir a continuidade registral em favor dos Apelantes.

A pretensão de usucapião, portanto, persiste, não devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Nesse sentido, eis o judicioso entendimento deste Egrégio tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. JUSTO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. 1. A cessão de direitos hereditários não afasta a possibilidade de prescrição aquisitiva. Muito pelo contrário, é justo título para o objetivo de usucapião. 2. Exigir que o justo título para a usucapião seja um documento idôneo para transmitir a própria propriedade tornaria a usucapião ordinária um instituto irrelevante e desnecessário. Afinal, se o justo título fosse idôneo a transmitir propriedade, não mais faria sentido a usucapião ordinária com a mesma finalidade. (TJES; AC 0026432-59.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 04/05/2021; DJES 21/05/2021)

Para além desse ponto, eventual gasto com emolumentos não constitui óbice para a concessão da usucapião, eis que a sentença que determina o registro da propriedade pelos Autores não dispensa o pagamento das referidas despesas cartorárias.

Diante do exposto,
deve ser afastada a extinção prematura da demanda por falta de interesse processual, sem exame investigação do mérito da pretensão de usucapião, a sentença deve ser anulada.

Convém ressaltar que os Apelantes almejam áreas contidas em área maior e, dada a necessidade de se perquirir com exatidão acerca dos locais abrangidos pelo pedido de usucapião, o que deve ser feito mediante uma instrução mais aprofundada, entendo por inaplicável a teoria da causa madura ao caso em exame.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
,

DIVIRJO
de seu entendimento
, a fim de conhecer do recurso e a dele dar provimento, a fim de
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, para que se possa retomar o feito com a instrução acerca da área abrangida pelo pedido de usucapião e demais formalidades legais.

É como voto.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, da a análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas na divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, motivo pelo qual a acompanho, para dar provimento ao apelo e anular a sentença, determinando o retorno do feito para regular processamento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000766-56.2018.8.08.0056

APELANTE
S: ELIZANE BORCHARDT PEREIRA
e
DAVI PEREIRA

APELAD
OS: LEVY SOARES
e OUTROS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZANE BORCHARDT PEREIRA
e
DAVI PEREIRA
em face da sentença de fls. 369/370, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, em ação de usucapião ajuizada pelos ora apelantes, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inc. VI e art. 354, ambos do Código de Processo Civil.

O eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, pois concluiu que “
a real intenção dos apelantes é regularizar a propriedade recebida através de sucessão hereditária, porém como se originária fosse, o que não é o caso
”.

Naquela oportunidade, acompanhei o eminente relator, contudo, pedi vista dos autos após a divergência inaugurada pela nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos, que votou no sentido de dar provimento ao apelo, concluindo pela existência do interesse processual.

Pois bem.

Após revisitar a documentação acostada aos autos a partir dos apontamentos constantes no voto divergente, também alcancei a conclusão de que os apelantes possuem, sim, interesse processual hábil a autorizar o prosseguimento da ação de usucapião extraordinário.

Como bem sintetizou a nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos em seu voto, “
de modo distinto do que consta na sentença, não há como buscar diretamente a transmissão do bem junto ao Registro Geral de Imóveis, seja porque houve sucessivas transmissões de posse da área em questão – ainda que dividida sem a devida averbação nos documentos oficiais do bem –, seja porque o proprietário é falecido e nem sequer foi o vendedor originário. Nesses termos, a aquisição onerosa não ocorreu diretamente com o proprietário, mas com os possuidores que foram transmitindo a posse, de forma que não se mostra crível exigir a alteração do registro por meio de pessoas que transmitiram apenas a posse sobre o bem
”.

Com essas considerações, entendo por reformular meu voto proferido anteriormente, a fim de, respeitosamente,
acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos. Por consequência, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença de origem e determinando o prosseguimento da ação de usucapião extraordinário.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000766-56.2018.8.08.0056
APELANTES: ELIZANE BORCHARDT PEREIRA e DAVI PEREIRA
APELADOS: LEVY SOARES e OUTROS
RELATOR: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
3ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 6018121), cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIZANE BORCHARDT PEREIRA e DAVI PEREIRA contra sentença de fls. 369/370 (id 5983042), pela qual o MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria de Jetibá julgou extinta a presente ação de usucapião, na forma dos artigos 485, VI, e 354, ambos do Código de Processo Civil, por reputar ausente o interesse de agir em sua modalidade "necessidade".

Iniciado o presente julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Relator do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe negar provimento, preservando a sentença hostilizada em seu inteiro teor, uma vez que
“a real intenção dos apelantes é regularizar a propriedade recebida através de sucessão hereditária, porém como se originária fosse, o que não é o caso”
.

No mesmo sentido, em princípio, votou o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em seguida, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para dar provimento ao apelo por considerar que o objeto da pretensão inicial amolda-se à hipótese do artigo 1.238, do Código Civil, pronunciando a nulidade da sentença a fim de propiciar a retomada do feito com a instrução acerca da área abrangida pelo pedido de usucapião.

Sobreveio pedido de vista por parte do Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que reformulou o seu voto inicial a fim de aderir à dissidência capitaneada pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que também veio a ser acompanhada pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, alcancei as mesmas conclusões do voto dissidente, tendo em vista que a cessão de direitos hereditários realizada em favor dos Apelantes não autoriza, por si só, a alteração do registro imobiliário, posto inexistir título de propriedade capaz de assegurar a continuidade registral em nome dos Apelantes.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, adiro à divergência capitaneada pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, assim como já o fizeram o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e a Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000766-56.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANE BORCHARDT PEREIRA, DAVI PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA VASSULER - ES27835
Advogado do(a) APELANTE: JULIANA VASSULER - ES27835
APELADO: LEVY SOARES, HELMAR BOECKE, CELINDA BORCHARDT, NORBERTO NEITZEL, JOSE SOARES, LEVI CARVALHO SOARES, SONIA MARIA SOARES, IDEVALDO SOARES, IRANI SOARES DE CARVALHO

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares
.

Inicialmente,
deve-se registrar
que o magistrado de origem, reconheceu de ofício a falta de interesse de agir, pela inadequação da via eleita
e analisando as razões recursais não encontro motivos para alterar a sentença. Explico
.

Compulsando os autos, verifico que a prova documental que instruiu o feito foi suficiente para a análise das questões referente à propriedade, a
sua
aquisição
e
a
individualização
d
a área
.

Isso porque os apelantes cuidaram de juntar à inicial todo o histórico do imóvel, segundo o qual pode-se aferir que o proprietário e possuidor originário era o avô da apelante Elizane Borchardt Pereira, tendo transmitido por escritura pública cessão de direitos, conforme expressamente previsto no formal de partilha.

Assim, fica claro pela causa de pedir
1

que a real intenção dos apelantes é regularizar a propriedade recebida através de sucessão hereditária, porém como se originária fosse, o que não é o caso. Sobretudo porque existem todos emolumentos e tributos inerentes à transferência da propriedade e não pode ser desconsiderada, notadamente por não se tratar de aquisição originária e sim derivada
da propriedade
.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. USUCAPIÃO. INCOMPATIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, a posse decorrente do contrato de compra e venda de imóvel não ampara a aquisição por usucapião por ser incompatível com o animus domini. 4. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, para verificar a existência de animus domini, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1702078 SC 2020/0113333-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE GAVETA. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Pretensão dos recorrentes de usucapir imóvel adquirido por meio de cessão de direitos e obrigações decorrentes de contrato de mútuo de imóvel originariamente financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação com incidência de hipoteca sobre o bem. 2. Para a configuração da usucapião extraordinária é necessária a comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto, constantes no art. 1.238 do Código Civil, especialmente o animus domini, condição subjetiva e abstrata que se refere à intenção de ter a coisa como sua. 3. A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. 4. A análise da existência de posse mansa e pacífica demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1501272 SC 2014/0328730-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015)

No mesmo sentido, esta Colenda Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE JUNTAR MAIS ELEMENTOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE SEM INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o Juiz não vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, deve, como ocorreu no caso concreto, determinar que a parte autora junte elementos que comprovem o preenchimento de tais requisitos. 2. Petição inicial que sugere a capacidade financeira da parte autora e que não é instruída com elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, daí a necessidade de seguir o procedimento previsto no § 2º do art. 99 do CPC. 3. A ação de usucapião não se constitui o meio adequado a regularizar a transmissão da propriedade havida por contrato de compra e venda. 4
. Interesse de agir que deve ser justificado pela parte autora, uma vez que a situação narrada revela a aquisição derivada da propriedade e a possibilidade de lavratura da escritura pública de compra e venda para posterior registro no Cartório competente
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 15/09/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004127-62.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Usucapião Especial (Constitucional).
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço, para que o processo possa levar a um provimento final de mérito, devem ser consideradas as condições da ação previstas no Código de Processo Civil (art. 17), a saber, a legitimidade das partes e o interesse de agir. A ausência de qualquer uma delas levará à extinção anômala do processo sem resolução do mérito. 2. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil, e mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.
3. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, pela posse qualificada e prolongada no tempo, pois é despida de vínculo com o titular anterior, ou seja, não existe transmissão de uma pessoa a outra. Exatamente por isso, não há incidência de imposto de transmissão de bens imóveis quando reconhecida a procedência do pedido. 4. O interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese
. 5. Recurso desprovido. Data: 23/
11
/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0003533-08.2018.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária.
(grifei)

Desta forma, p
ara configuração do direito a usucapião
(art. 1.238, do Código Civil)
, como modo originário de aquisição de propriedade, seria necessário o exercício de posse
sem
qualquer título,
além dos requisitos legais,
ou seja sem existência da
relação jurídica de transmissão.

Dentro desse contexto, a via utilizada pela apelante para garantir o domínio sobre o imóvel em questão, não se mostra útil para tanto, uma vez que a ação de usucapião
não é o meio adequado
2
para regularizar a titularidade do referido imóvel, o que é exatamente o que pretende
m

os
apelante
s
.

Com base nesses fundamentos,

mantenho
o reconhecimento
de ausência de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita, reconhecida de ofício, pelo magistrado
a quo
, com a consequente extinção do feito, por ausência de uma das condições do exercício regular do direito de ação,
na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem m
ajor
ação

de
honorários advocatícios
porque não fixados na origem.

É como voto.

1

“Por fim, também em 2003, receberam de Renilda Borchardt (mãe da requerente), através de escritura pública de cessão de direitos a título gratuito (DOC.06), o quinhão de herança por morte de Alidia Schoerder (avó da requerente Elizane B. P.) e por isso encontram-se expressamente previstos como cessionários no formal de partilha. Malgrado isso, não conseguiram realizar a transferência do referido imóvel, uma vez que, trata-se de propriedade que foi adquirida pelo ascendente (avô) da requerente, mas não foi devidamente registrada, conforme se vê na escritura particular de compra e venda (DOC. 08).
Como visto, os contratos de compra e venda e cessão de direitos hereditários são a causa/razão pela qual receberam a coisa do precedente possuidor, sendo assim, o fato gerador da posse.
Com isso, a noção de justo título está intrinsecamente ligada à da boa-fé, com percebe no presente caso.
” (grifei)

2
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de suas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quando possível, a situação jurídica do requerente. (...) ("Curso de Direito Processual Civil, Teoria geral do processo e processo de conhecimento", 2009, 11ª ed, Salvador: JusPodyum, p. 196).